Tribunal: CARF
Processo: 10680.010433/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010433/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.111 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
AGROPECUARIA J.T.R. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/07/2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Demonstrados no Auto de Infração os fatos que o ensejaram, informada a sua
correta fundamentação legal, emitido por autoridade competente e tendo sido
dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se
rejeitar a alegação de nulidade.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA. ÔNUS DA PROVA
O ônus da prova cabe ao contribuinte na entrega de documentos à Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010433/2007-08
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.111 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010433/2007-08

Relatório
01 – Destaco parte do relatório fiscal de e-fls. 192/194:
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 08), trata-se de infringência ao disposto no
artigo 33, §§ 2. 11 e 31 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art
233, § único, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, porque a contribuinte em referência, não apresentou à fiscalização as folhas
de pagamento de seus empregados relativas ao período de 0111996 a 0511998,
07/2003 a 1112003 e 13/2003 a 0112004 e os livros "Diário", devidamente formalizado
relativo aos exercícios de 1996 a 2006.
02 – A decisão notificação de e-fls. 198/210 manteve a autuação sobre a aplicação
de multa conforme Fls. 16 do TEAF A empresa deixou de apresentar as folhas de pagamento de
seus empregados relativas ao período de 01/1996 a 051/998, 07/2003 a 11/2003 e 13/2003 a
01/2004, e os livros "Diário", devidamente formalizados, relativos aos exercícios de 1996 a
2006. Infração ao § 2o. do artigo 33 da Lei 8.212191.
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – O contribuinte em preliminar alega sobre a nulidade da autuação justificando
que impede o exercício da ampla defesa pois não foi constatado o período das “contribuições
sociais” e que a descrição não contem clareza e precisão dos supostos fatos geradores.
06 – Ao contrário das razões do contribuinte nesse caso se trata de multa pela não
entrega de documentos à fiscalização e não a contribuições sociais e por isso não há período.
07 – Portanto, havendo descrição da conduta e outras informações claras e
precisas para justificar a aplicação da multa não houve cerceamento ao direito de defesa, entendo
por afastar a preliminar de nulidade.
08 – Quanto a decadência, no caso o período fiscalizado foi de 1996 a julho de
2006 o contribuinte foi intimado do lançamento em 19/09/2006 (e-fls. 28). No caso é aplicado os
termos do art. 173, I do CTN por ser obrigação acessória.
09 – Portanto em vista do último período acima ser de julho de 2006 não há
decadência a ser reconhecida.
10 – No mérito o contribuinte em síntese alega que não vê relação dos
documentos solicitados com a contribuição previdenciária.
11 – Ora nesse caso, já conhecendo a negativa de provimento das razões do
contribuinte, as folhas de pagamento tem caráter totalmente vinculativo às contribuições
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.111 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010433/2007-08

previdenciárias pois na prática o fato gerador de tais contribuições na grande maioria é o salário
do empregado ou contribuinte individual, sendo que muitos dos conceitos dessas contribuições
sociais e inclusive da legislação são retirados do Direito do Trabalho e da própria CLT. Quanto
ao livro Diário nem é necessário se aprofundar em relação a sua importância pois são
escriturados todas as movimentações que envolvem valor e portanto necessário para a análise do
fato gerador da contribuição previdenciária.
12 – Portanto, no mérito nego provimento ao recurso.

Conclusão
13 - Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 279
DF CARF MF
Original